Tribunal: STF
Processo: HC 121662
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A orientação do Tribunal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedente plenário. 2. A decisão agravada está alinhada com a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro. 4. Agravo regimental desprovido.